Tribunal: TJMT
Processo: 1012645-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1012645-90.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória
Recorrente: Joary Lemes de Lima
Recorrido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA ÉPOCA DO DÉBITO DISCUTIDO NA LIDE. NATUREZA DO SERVIÇO. FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONTAS JUNTADAS NA CONTESTAÇÃO. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE TESE EM IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, determinou a baixa da restrição do débito sub judice – R$ 76,05-, e indeferiu o pedido de danos morais por considerar que o autor possuía outro registro em seu nome no valor de R$ 395,18, inscrita em 24.01.2015, qual foi questionada no processo no 8032170-07.2017.811.0002, e julgada extinta por abandono da causa, reconhecendo, desse modo, a aplicação da Súmula n° 385 do Colendo STJ.
2. Propósito recursal é a condenação da recorrida em danos morais.
3. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
4. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
5. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.
6. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.
7. Apresentadas provas do vínculo contratual mediante histórico de consumo e ficha cadastral, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrente não junte comprovante de endereço da época da emissão do débito discutido na lide.
8. É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
9. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, o recorrente não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
10. Embora seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa.
11. Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2a Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha (8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria VALDECI MORAES SIQUEIRA) e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).
12. O quadro fático-probatório ante a descrição da origem do débito com a mudança da narrativa fática, conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da reformatio in pejus, por se tratar apenas de recurso do autor.
13. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOARY LEMES DE LIMA JUNIOR - CPF: 063.049.391-08 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020